Tribunal: TJDFT
Processo: 0710187-57.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO ESPECIAL. PERDA DE CONEXÃO. MUDANÇA DE ITINERÁRIO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à requerente a quantia de R$ 6.500,00, a título de danos morais. Em suas razões, alega que procedeu com a devolução da bagagem no prazo previsto pela ANAC. Esclarece que o voo adquirido pela recorrida sofreu um cancelamento em razão de manutenção da aeronave, contudo, tomou todas as providências cabíveis. Sustenta que o valor fixado pela sentença é exorbitante e que os fatos não passaram de mero aborrecimento. Pugna, subsidiariamente, pela redução do valor fixado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90. O mesmo diploma em seu art. 14, §3o adotou a teoria do risco do negócio ou da atividade, segundo a qual o fortuito externo, com aptidão para romper o nexo causal e afastar a responsabilidade civil do fornecedor de serviços, deve ser imprevisível e estranho à organização do negócio, estando as condições climáticas ou meteorológicas adversas que impedem pouso ou decolagem incluídas nessa categoria de eventos.
IV. No caso dos autos, a parte autora adquiriu passagem aérea junto à requerida de Brasília para Cabo Frio-RJ, com conexão em Confins-MG, para o dia 15/01/2024, saída às 10:25 e chegada às 14:35. Relata, na origem, que é pessoa idosa, com dificuldade de locomoção e tem grande parte da visão comprometida, bem como que esse itinerário foi escolhido para que pudesse encontrar com sua nora no aeroporto de Confins e obter auxílio durante a conexão. Narra que foi solicitado auxílio especial durante a viagem e que no embarque no aeroporto de Brasília a filha da autora a deixou com um funcionário da empresa ré. Contudo, o primeiro voo sofreu um atraso, que ocasionou a perda da conexão pela autora e relata que não foi oferecido nenhum auxílio especial durante a espera pelo novo voo. Além disso, a companhia aérea embarcou a requerente em um voo para cidade do Rio de Janeiro e a deslocou para a cidade originalmente contratada de táxi. Afirma a autora que ficou sem sua medicação, passou mal durante a viagem de carro e que, além de não ter recebido auxílio especial dos funcionários somente recebeu um voucher alimentação às 16h da tarde, tendo chegado ao destino final às 23h, após enfrentar 5 horas de viagem terrestre. Ainda, a bagagem da autora não lhe foi entregue no desembarque, somente a recebendo um dia depois de sua chegada.
V. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus da parte ré apresentar provas de fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito da parte autora e, na espécie, a parte ré não juntou qualquer prova para infirmar as alegações da autora. Além disso, não impugna precisamente todos fatos, os quais se presumem verdadeiros, conforme art. 341 do CPC.
VI. Com efeito, embora o defeito na prestação do serviço de transporte, por si só, não enseje reparação por danos morais, as circunstâncias do caso concreto não deixam dúvidas de que o ocorrido ultrapassa a esfera do aborrecimento tolerável. É dever da companhia aérea zelar pelo bem-estar do passageiro do início da viagem até a chegada ao destino final e, a falta de cuidado com a passageira idosa que requereu auxílio especial durante a viagem justamente por todas as dificuldades de locomoção que apresenta, atinge tanto a integridade física quanto psíquica da consumidora, sendo devida a compensação por danos extrapatrimoniais.
VII. Quanto o valor fixado à título de danos morais, devem ser observadas a situação da ofendida, o dano e sua extensão, de forma a não ser irrisório, nem ensejar o enriquecimento sem causa, considerando-se, outrossim, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal, se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica na espécie.
VIII. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A ementa servirá de acordão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.